Tribunal: TJBA
Processo: 0001613-45.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 0001613-45.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: SERGIO RICARDO MARQUES BOMFIM e outros Advogado(s): FABIO DE ANDRADE MOURA registrado(a) civilmente como FABIO DE ANDRADE MOURA, LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, ALLISON FREITAS DE ALMEIDA, CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES DO TJBA. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DO ADICIONAL DE FUNÇÃO INCORPORADO E DA VANTAGEM ACESSÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE DO 13º SALÁRIO E DA PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2014. RETIFICAÇÃO IMPERIOSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. Considerando-se a data da impetração, é de rigor a retificação dos cálculos para observar a proporcionalidade da parcela do mesmo de março/2014, bem como do décimo terceiro salário do ano de 2014, sob pena de enriquecimento ilícito da parte e conversão indevida do mandamus em ação de cobrança. 2. Nos termos das teses firmadas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 (tema 810), nas execuções contra a Fazenda Pública originárias de relação jurídica não-tributária, incidem juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária, a seu turno, incidirá de acordo com o IPCA-E, a partir da entrada em vigor da Lei nº. 11.960/09. Tal entendimento também restou consolidado no âmbito do STJ, no julgamento do Resp nº 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 0001613-45.2020.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnado/exequente SERGIO RICARDO MARQUES BOMFIM e outros ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: